Tribunal: CARF
Processo: 13896.901424/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901424/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.818 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 150, § 4°, DO CTN.
INAPLICÁVEL.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação
tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo
obrigado, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito
passivo em declarações.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES DO
IMPOSTO NA FONTE. PROVA. REQUISITO INAFASTÁVEL.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas
pela interessada, desacompanhadas da escrituração contábil e dos
comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais
poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos
retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901424/2015-92
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 104-001.776, da 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
04.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“Dcomp”) visando a liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa do ano-calendário 2008, este totalizando R$ 120.765,49.
A unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
sujeito passivo pronunciou-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório postulado, no
montante de R$ 58.521,27. Parcela das retenções do imposto tidas por sofridas na fonte,
informadas pela pessoa jurídica na “Dcomp” que demonstra a formação do crédito, não foi
confirmada, sendo essa a razão do parcial indeferimento.
O contribuinte, então, manifestou inconformidade, tecendo as seguintes
considerações:
- preliminarmente, que efetuara o lançamento por homologação em 2008 e só fora
intimada do Despacho Decisório em 14 de abril de 2015, operando, então, a decadência, já que o
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional impõe que a Fazenda homologue os valores
informados pelo contribuinte no prazo de 5 (cinco) anos;
- que sofrera a totalidade das retenções do IRPJ na fonte, informadas na
declaração de compensação;
- que eventuais divergências decorrem, presumidamente, de irregularidades nas
informações contidas nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“Dirf”)
apresentadas pelas fontes pagadoras, ou em razão de recolhimentos por estas efetuados a menor
que o devido, não se podendo responsabilizar a Manifestante;
- que deve ser afastada a aplicação do Parecer Normativo Cosit n° 1, de 24 de
setembro de 2002; e
- que as autoridades administrativas devem se voltar contra os verdadeiros sujeitos
passivos, as fontes pagadoras, pois seriam estas as responsáveis tributárias por substituição.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

Instruiu sua Manifestação de Inconformidade com cópias das notas fiscais de sua
emissão.
O colegiado de piso, ao apreciar a peça recursal em 29 de outubro de 2020,
julgou-a parcialmente procedente, reconhecendo ao contribuinte direito creditório adicional no
valor de R$ 479,12. Do voto condutor do Acórdão, transcrevo os seguintes excertos:
O prazo para a decadência do direito da Fazenda Federal de analisar pedido de
homologação das compensações declaradas deve ser contado entre a data da
transmissão do PerDcomp em que onde se requeira a compensação dos débitos
especificados e a data de ciência do despacho decisório que indeferiu a homologação
requerida. Quando seja esgotado esse prazo quinquenal sem a devida análise do órgão
administrativo fiscal competente, ocorre a chamada homologação tácita. Mas, isso não
ocorreu no caso concreto, pois o PerDcomp no 11567.21353.141210.1.3.02-0000 foi
transmitido em 14/12/2010, tendo o prazo decadencial até 14/12/2015, e o Despacho
Decisório foi cientificado em 14/04/2015, segundo informação do próprio impugnante.
Assim, rejeita-se a alegação de decadência.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2008.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...]
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no valor adicional de R$ 479,12, importando no
montante de R$ 86.980,92, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho,
R$ 86.501,80.
Irresignada, recorre o contribuinte a este Conselho, repetindo o que alegado em
sede da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

A Recorrente lança, preliminarmente, mão do instituto da decadência de que trata
o art. 150, § 4o do CTN. Cabe a transcrição do correspondente trecho de seu recurso:
DA DECADÊNCIA
O despacho
decisório
que deixou de homologar o PER/DCOMP COM
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO N° 11567.21353.141210.1.3.02-0000 é datado de
06/04/2015, tendo sido a contribuinte, ora Requerente, intimada da decisão em
14/04/2015.
O art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional determina a o prazo de 05 (cinco) anos
para que a Fazenda homologue os valores informados pelo contribuinte, na modalidade
de lançamento por homologação, salvo se ocorrida a prática de dolo, fraude ou
simulação.
No caso em questão, o lançamento por homologação foi efetuado pela Requerente em
2008, extinguindo-se o período para homologação no ano de 2013.
Portanto, operou-se a decadência, que segundo disposto no art. 156, V, do Código
Tributário Nacional, extingue o crédito tributário.
Ainda que pela diferença, se aplique a regra do art. 173, I, do CTN, mesmo assim, tendo
o fato gerador ocorrido em 2008, o prazo fatal para o lançamento de ofício se daria em
2014.
Dessa forma, requer desde já, seja reconhecida a decadência da Receita Federal do
Brasil, do direito de lançar as diferenças apontadas.
Ocorre que o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação que
demonstra o crédito em dezembro de 2010. Fora notificado do Despacho Decisório em abril de
2015. Diante do indeferimento parcial do pleito, foram-lhe exigidos os débitos confessados
nesta e nas Dcomps vinculadas não extintos pela ulterior homologação, em virtude da
insuficiência de crédito. Como referido na decisão recorrida, o prazo para homologação expressa
da Administração Tributária, no que tange às compensações declaradas pelo sujeito passivo, é de
5 (cinco) anos contados de suas apresentações. Por pertinente, informo que o aqui posto encontra
fundamento nos §§ 1o, 2o, 5o, 6o e 7o, do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No presente caso, não incidira a hipótese de homologação tácita, sendo
plenamente passíveis de cobrança os débitos confessados em aberto, os quais em nada se
confundem com o IRPJ do ano-calendário 2008, período de apuração do crédito.
Já no que diz respeito à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, visto que a Recorrente argui que deve a Administração Tributária homologar os
valores informados pelo contribuinte – é cediço que sua natureza é meramente informativa e que
sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário
nela indicado pelo contribuinte, sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar
sumulada, cujo pronunciamento é de observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do
Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração Tributária
se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ, sob pena de incorrer na alegada “homologação
tácita”.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018), não havendo que se falar em homologação tática do saldo negativo pleiteado. Nesse
sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-004.665, proferido pela 1a Turma
Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão realizada em 11 de fevereiro de
2021 (relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.
Outro, dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de
2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto):
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso
concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo
obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito tributário, não alcançando os
débitos confessados em declarações de compensação, tampouco o crédito nelas ofertado pelo
sujeito passivo.
Logo, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente.
Passa-se ao mérito.
As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de
regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de
processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofreu as retenções deduzidas na apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

Já os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras, alusivos ao imposto por
elas retido, via Documentos de Arrecadação (Darf), não discriminam as operações por
beneficiário.
Contudo, em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material, a compreensão
solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente pela apresentação de
comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Recorrente juntou ao processo apenas as notas fiscais de prestação de serviços
de sua emissão, nas quais não se nega haver indicação dos tributos que as fontes pagadoras
deveriam reter. Contudo, tal instrução processual não basta.
É que os valores dos tributos a serem retidos, assinalados nas notas fiscais,
revestem-se de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a
cumprir sua responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor do rendimento líquido.
Não se presta a, por si só, comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação
contábil, tampouco de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos tributos
retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a Turma
Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si só,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se
pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos
na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio, atendendo, assim, o que determina o art.
170 do Código Tributário Nacional, já que se está a tratar de compensações efetuadas pelo
sujeito passivo.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo não são aptas a,
isoladamente, demonstrar a efetiva retenção do imposto supostamente sofrida pelo contribuinte.
Observo que a comprovação de que sofrera as retenções é requisito inafastável à
dedução, como assim já sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado,
é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Quanto ao Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002, não compete ao CARF
pronunciar-se quanto à alegada ilegalidade. De qualquer modo, tem-se que as retenções
decorrentes das receitas de prestação de serviços da pessoa jurídica revestem-se de antecipação
do tributo devido pelo contribuinte. A esse propósito, o referido Parecer traz a seguinte ementa
(grifou-se):
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para
a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.818 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901424/2015-92

para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
A despeito de que em momento algum o diploma em testada fundamentara a
decisão da unidade de origem e o acórdão recorrido, tem-se que o contribuinte não comprovou
ter sofrido as retenções do imposto objeto do litígio, levadas ao cômputo do saldo negativo. Caso
assim o comprovasse, e considerando que não se discutiu nos autos o oferecimento das receitas
correlatas à tributação, seu pleito restaria plenamente atendido, independentemente de haver as
fontes pagadoras recolhido, ou não, o IRRF aos cofres públicos. Na hipótese de apropriação
indébita, a Administração Tributária, no cumprimento do dever legal e seguindo as orientações
do Parecer em questão, exigiria das referidas fontes o tributo por elas retido e não repassado ao
erário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1031
DF CARF MF
Original